Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719723-60.2021.8.07.0000 AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal movida em face de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (processo n. 0720834-36.2018.8.07.0016), que indeferiu o pedido de penhora sobre bem imóvel da empresa devedora. Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra a executada VIPLAN – Viação Planalto Ltda, cujo somatório das Certidões de Dívida Ativa perfazem o total de R$ 99.887,85 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) Em resposta ao pedido de constrição realizado nos autos originais (id 68697474), a executada informou que está em recuperação judicial e que o processo tramita em grau de recurso. Esclareceu que o STJ afetou o tema referente à possibilidade ou não de prosseguimento de execução fiscal contra sociedade empresarial em recuperação judicial e requereu a suspensão da execução fiscal interposta pelo Distrito Federal, até o julgamento final do Tema 987. Alegou ainda, que o processamento da recuperação judicial outorga ao Juízo daquela Vara Especializada a competência exclusiva e universal para dispor sobre o patrimônio da empresa e que os créditos tributários não se sujeitem ao plano de recuperação. Afirmou que a determinação de constrição de bens é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação. Na sequência, (id 77450935 autos originais), o DISTRITO FEDERAL requereu o indeferimento do pedido de suspensão do processo e insistiu na penhora do imóvel - Lotes 1220 a 1540, sito no Qd1 do Setor Industrial do Gama-DF, contendo área de 11.102,69m2, matriculado sob o n. 73945 do CRI do 3o Ofício do DF. Nesse contexto, o d. Juízo proferiu a seguinte decisão (id 090083844 autos originais): Em consulta realizada por esse juízo, confirmou-se as informações trazidas aos autos e verificou-se que a parte executada ainda se encontra em processo de recuperação perante o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal - Processo 2008.01.1.103082-9, tendo em vista que existe, nestes autos, recurso pendente de julgamento pelo STJ. Desse modo, razão assiste à parte executada, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça afetou na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos o Tema 987 "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial , em sede de execução fiscal", em 20/02/2018, no julgamento dos REsp 1.694.316/SP e o REsp 1.712.484/SP; nos termos do art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o seguinte: a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Ante o exposto, com fundamento no artigo 313, inciso VIII, c/c o artigo 1.036, parágrafo 5o, ambos do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução até decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao requerimento aviado pelo Distrito Federal na petição de ID 77450937, indefiro, por ora, o pleito, haja vista o teor da presente decisão. Ao contrário do que alega o agravante, o feito de origem poderia sim ter sido afetado aguardando o julgamento da tese a ser firmada em sede de recurso repetitivo, na qual se discutia justamente a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial. Todavia, em consulta realizada no sitio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Primeira Seção, por unanimidade, determinou a remoção da submissão do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos, cancelando-se o Tema Repetitivo 987, nos termos da proposta do Sr. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, nos autos do Recurso Especial no 1694261, cuja ementa foi assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) (negrito não consta do original) Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator